Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo Interno interposto contra r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 932, III, do CPC, fundamentado na circunstância de que “o MM. Juiz condicionou a suspensão da ação executiva ao destino da ação recuperacional, aludindo a possibilidade da extinção do processo da origem pela novação do crédito perseguido, em decorrência de eventual homologação do plano de recuperação judicial da devedora”. O Agravante aduz que “não há falar em perda do interesse de agir, uma vez que a análise do mérito do presente Agravo de Instrumento se faz necessária”. Reafirma a necessidade de extinção da execução ante a novação do crédito, independente da habilitação do crédito ou não pela Agravada, pelo que requer o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso. É a suma dos fatos. Decido. A r. decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento, sob o seguinte fundamento: Em consulta ao andamento processual eletrônico, constata-se ter sido proferida sentença homologatória do plano de recuperação judicial da parte Ré após a interposição do presente recurso, o que ainda não foi submetido à análise do juízo de origem. Como visto, o MM. Juiz condicionou a suspensão da ação executiva ao destino da ação recuperacional, aludindo a possibilidade da extinção do processo da origem pela novação do crédito perseguido, em decorrência de eventual homologação do plano de recuperação judicial da devedora. Assim, carece o agravante de interesse de agir, entendido esse como necessidade e adequação do recurso, sendo certo que a questão superveniente deve ser apreciada primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ocorre que, juntado àqueles autos da origem a sentença homologatória do plano de recuperação judicial, o MM. Juiz decidiu: A retomada imediata da marcha processual com o tão-só advento de sentença homologatória de plano de recuperação judicial da Executada afigura-se medida açodada, razão pela qual a indefiro. É que a permanência da suspensão é medida de cautela e evita nulidades, conforme precedente a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A recuperação judicial é instituto criado para substituir a concordata e tem como finalidade viabilizar uma reestruturação financeira da empresa, para superar dificuldades e, assim, preservar sua existência. 2. Segundo o artigo 165 da Lei 11.101/2005, "o plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial". 3. Pendendo a apreciação de recurso interposto pelo credor exequente, a fim de modificar os termos do plano de recuperação judicial aprovado, prudente a suspensão do feito executivo, dado o perigo de dano causado por sua eventual extinção prematura. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1633840, 07274815620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ficam as partes cientes de que deverão informar no feito a preclusão aguardada. Ou seja, mesmo com o advento da sentença de homologação do plano de recuperação judicial, o MM. Juiz manteve a suspensão da execução. Assim, entendo que o presente recurso, ao pretender a extinção da execução com fundamento da novação, é necessário e adequado para o fim colimado, de modo que a decisão que reconheceu a ausência de interesse de agir deve ser revista. Assim, reputam-se presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do agravo de instrumento. Portanto, sob o efeito regressivo do agravo interno, reconsidero a decisão de id. 41348971 para conhecer do agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Após, conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator